Tribunal: CARF
Processo: 15540.720088/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720088/2015-34
ACÓRDÃO
1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIPLASTIC 494 COMERCIO DE PAPEL E PLASTICO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. MOTIVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA
A constatação, por dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de omissão de receitas, formalizada por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento, justifica a exclusão da pessoa
jurídica do tratamento tributário diferenciado.
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo que os
valores dos depósitos não comprovados implicam em omissão de receitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
64.807, proferido em 23 de Março de 2017, pela 3a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Niterói- RJ lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
no dia 13/abril/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 5/15:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2010
Arbitramento do lucro que se faz em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, não informou
no Livro Caixa a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2010
Arbitramento do lucro que se faz em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, não informou
no Livro Caixa a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
3
Razão do arbitramento no(s) período(s): 09/2010 e 12/2010
Arbitramento do lucro que se faz em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, não informou
no Livro Caixa a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 09/2010 e 12/2010
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
112,50% Art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
4
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Niterói- RJ elaborou o Relatório Fiscal em face da Contribuinte, no dia
13/abril/2015, cujos teor segue abaixo em síntese e-fls.18/30:
“INTRODUÇÃO
1. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e na
forma do disposto no art. 7o da Lei no. 2.354/54 e no art. 7o do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, e dando encerramento à ação fiscal no contribuinte
acima identificado, apresentamos o presente Relatório Fiscal a fim de fazer
constar os atos praticados e os fatos verificados e constatados no curso dos
trabalhos de auditoria-fiscal.
2. Este Relatório integra o presente Auto de Infração, que refere-se a Omissão de
Receita Por Presunção Legal – Depósito Bancário de Origem não Comprovada que
geraram diferenças relativas ao tributo Imposto de Renda Pessoa Jurídica e seus
reflexos: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o
PIS/PASEP, e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, todos no
regime de tributação pelo Lucro Arbitrado, com data de consolidação em
13/04/2015 no valor de R$ 833.305,97
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
3. Durante o procedimento fiscal, a fiscalização formalizou, por meio do processo
administrativo no. 15540.720066/2015-74, a REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO
DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL, que culminou com a emissão do Ato
Declaratório Executivo – ADE no. 13 de 06/03/2015, publicado no DOU em
12/03/2015; tendo em vista o não atendimento de intimação para fornecimento
de informações sobre movimentação financeira, de acordo com o parágrafo II, do
artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; assim como,
a escrituração do Livro Caixa não permite a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, de acordo com o parágrafo VIII, do artigo 29, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
3.1 A exclusão do SIMPLES produziu efeitos a partir de 01/01/2010, conforme o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006.
(...)
DA OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
14. Inicialmente, em relação à OMISSÃO DE RECEITAS, as mesmas referem-se aos
depósitos/créditos bancários ( após as exclusões devidas ) constantes dos extratos
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
5
bancários apresentados pelos bancos, que não tiveram comprovadas as suas
origens.
14.1 A empresa, ao longo da ação fiscal, não apresentou resposta ao TIF-02 e ao
Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, os quais solicitavam a comprovação,
mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos presentes nessas
operações de crédito.
Desta forma, perfeita está a situação fática que se subsume ao antecedente da
norma presuntiva, que, por sua vez, autoriza a afirmar que os recursos dos
depósitos/créditos de origem não comprovada são provenientes da atividade
produtiva da empresa de acordo com o estatuído no art. 42 da Lei 9.430/96
(caput e parágrafos), in verbis:
(...)
DA APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
21. A apuração da base de cálculo do imposto, ou seja, do lucro arbitrado
propriamente dito, está fundamentado no Artigo 15, §1o, III – a), combinado com
o art. 16 da Lei 9249 de 26/12/1995, abaixo transcritos:
(...)
21.1 Quanto a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, não há acréscimo
no percentual para apuração da base de cálculo, conforme art. 20 da Lei 9.249/95,
combinado com o art. 29, inciso I da Lei 9.430/96, abaixo transcritos:
(...)
DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DO DAS
22. Cabe-nos esclarecer, que os três (3) recolhimentos efetuados pela empresa
através do DAS ( Documento de Arrecadação do Simples Nacional ), nas
competências 01/2010 ( R$ 1.209,93 ), 02/2010 ( R$ 1.052,72 ) e 03/2010 ( R$
1.036,33 ), os quais contemplam a parte da COFINS nos valores respectivos de R$
190,22, R$ 165,50 e R$ 162,93, não foram considerados como créditos pela
fiscalização, uma vez que o contribuinte na sua resposta ao TIF 04 esclarece que
os recolhimentos foram feitos indevidamente e serão objeto de pedido de
restituição, já que a sua DASN/AC -2010 ( Declaração Anual do Simples Nacional )
foi declarada sem faturamento.
DO AGRAVAMENTO DA MULTA
23. A multa de ofício aplicada sobre os tributos federais apurados, incidentes
sobre o faturamento e/ou Lucro arbitrado, conforme explicado detalhadamente
neste Relatório, foi agravada ( aumentada de metade ), com fundamento no art.
44, inc. I, § 2o, inc. I da Lei 9430 de 27/12/1996, uma vez que o sujeito passivo não
atendeu as intimações, por meio dos termos lavrados, para prestar
esclarecimentos à fiscalização referentes a origem dos valores creditados /
depositados em suas contas-corrente nos bancos relacionados. O não
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
6
atendimento das intimações por parte da empresa está devidamente explicado e
caracterizado nos itens 16 a 19 deste relatório. Segue abaixo o texto da Lei:
(...)”.

A DRF de Niterói- RJ lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 13/abril/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 32/42:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 OMISSÃO DE RECEITA FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09.
(...)”.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
7

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
112,50% Art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Niterói- RJ lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 13/abril/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 44/48:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
8
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
112,50% Art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Niterói- RJ lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 13/abril/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 50/55:
“Auto de Infração
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
9
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
10
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
112,50% Art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Niterói- RJ confeccionou o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL no dia 13/abril/2015 em face da ALIPLASTIC
494 COMERCIO DE PAPEL E PLASTICO LTDA- ME (e-fls. 382/383), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
Processo Documento Tributo Crédito
Tributário 15540-720.088/2015-34 Auto de Infração IRPJ R$
239.048,18
15540-720.088/2015-34 Auto de Infração CSLL R$ 135.305,54
15540-720.088/2015-34 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 377.221,01
15540-720.088/2015-34 Auto de Infração COFINS R$ 81.731,24
Total do Crédito Tributário R$ 833.305,97
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
11
Afirmou a Contribuinte que nos termos do Relatório Fiscal, houve a quebra de sigilo
bancário sem a prévia autorização judicial, em virtude da ausência de resposta da empresa acerca
das intimações fiscais para prestação de informações, fato este que causaria embaraço à
fiscalização.
Aduziu que não se pode admitir a aceitação de provas ilegais sob pena de
contaminar todo o procedimento fiscal que dela é oriunda, razão pela qual imperiosa a nulidade
do Auto de Infração combatido.
Asseverou que é inadmissível o Auto de Infração, vez que está consubstanciado em
provas manifestamente ilegais, ainda assim não merece prosperar a referida cobrança tendo em
vista a irretroatividade dos efeitos Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES, em face da ora
Impugnante.
Pontuou que não está a combater o ADE n°. 13/2015, mas sim os efeitos retroativos
dele oriundos, tendo em vista que a capitulação legal que culminou na exclusão do Simples não se
trata de infração cometida em tempo pretérito e sim AGORA, a partir do momento em deixou de
prestar as informações devidas.
Ressaltou que não pode ser responsabilizada por ato que deu causa apenas em
2015 para pretender a cobrança de tributos relativos ao exercício de 2010. Evidente a ilegalidade
perpetrada nela autoridade tributária ao emitir Ato Declaratório com efeitos de cinco anos
retroativos.
Ponderou que tendo em vista que a notificação do presente lançamento ocorreu
em 28.04.2015 tem-se que decaiu o direito do Fisco de proceder ao lançamento referente às
competências janeiro a março de 2010.
Pleiteou que seja julgado procedente a Impugnação; bem como que seja
determinada a nulidade do Auto de Infração em face da utilização de provas ilícitas oriundas da
quebra ilegal de sigilo bancário.
Pugnou ainda, que seja julgado procedente a Impugnação em face da
irretroatividade dos efeitos da ADE n. 13, de 06.03.2015.
Por fim, requereu que seja reconhecida, a decadência relativa ao período de janeiro
a março de 2010, tendo em vista que a notificação do lançamento apenas se deu em 28.04.2015,
maculando, pois, a pretensão fazendária em relação ao período apontado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-64.807- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
474/489).
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
12
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 494/514), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO EM NITERÓI – ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo Administrativo n.o 15540.720088/2015-34
Acórdão n.o 14.64.807 – 3a Turma da DRJ/RPO
ALIPLASTIC 494 COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICO LTDA-ME, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 07.965.319/0001-09, estabelecida
na Rua Dezoito do Forte, no 574 e 578, Bairro do Mutuá, Município de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro – CEP n.o 24.460-005, por intermédio de seu
advogado e bastante procurador que ao fim subscreve, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 e nos
termos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF (Portaria MF n.o 343/2015), interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do v. Acórdão n.o 14.64.807, cuja ciência pela Recorrente se deu em
01.06.2017 (Termo de Intimação n.o 298/2017), consubstanciando-se, para tanto,
nos fundamentos fáticos e jurídicos delineados com mais vagar a seguir.
Requer, pois, após o regular processamento da presente interposição, sejam os
autos remetidos ao Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, onde,
confia-se, serão acolhidos todos os argumentos tecidos nas razões anexas, para
julgar totalmente improcedente a autuação combatida.
Por fim, protesta, desde já, pela realização de sustentação oral das razões
recursais quando do julgamento do presente recurso.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 03 de Julho de 2017
ALIPLASTIC 494 COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICO LTDA-ME CNPJ/MF n.'
07.965.319/0001-09
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE: ALIPLASTIC 494 COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICO LTDA-ME
RECORRIDA: 3a TURMA DA DRJ/RPO
PROCESSO N.o 15540.720088/2015-34
EGRÉGIO CONSELHO,
COLENDA CÂMARA SUPERIOR,
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
13
ILUSTRES JULGADORES,
I - DA TEMPESTIVIDADE
1. Inicialmente, informa, a Recorrente, acerca da tempestividade do presente
Recurso Voluntário, haja vista o fato de que esta tomou ciência do v. Acórdão n.o
14-64.807 tão somente em 01.06.2017, através da Intimação n.o 298/2017.
2. Em assim sendo, vez que o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de
30 (trinta) dias, tem-se que este iniciou-se em 02.06.2017 e findar-se-á apenas em
03.07.2017, motivo pelo qual o protocolo efetuado na presente data denota sua
absoluta TEMPESTIVIDADE.
II – DOS FATOS
3. Cuida-se, originariamente, de Auto de Infração lavrado em face da ora
Recorrente, almejando o recolhimento de valores a título de Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”)e seus reflexos, a saber: Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido(“CSLL”), Contribuição para o PIS/PASEP (“PIS”) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), no importe de R$ 833.305,97
(oitocentos e trinta e três mil trezentos e cinco reais e noventa e sete centavos).
4. Neste sentido, destaque-se que a lavratura da presente autuação se deu em
decorrência da formalização da exclusão de ofício da empresa em relação ao
Simples Nacional, regime de tributação ao qual estava submetida, que se deu
através do Ato Declaratório Executivo ADE n.' 13, publicado em 12.03.2015, com
efeitos a partir de 01.01.2010, sem que o motivo para sua exclusão tenha
efetivamente ocorrido em momento anterior à data da infração capitulada no
artigo 29, da Lei Complementar n.' 123/2006.
5. O montante tributado, ademais, foi aferido indiretamente, por meio do
arbitramento da base de cálculo, e tomou como base legal a omissão de receita
por presunção legal, em decorrência da quebra ilegal e inconstitucional do sigilo
bancário da Recorrente.
6. Ademais, tendo em vista que o Auto de Infração refere-se a todo o exercício de
2010, bem como que a notificação do lançamento só aconteceu em 28.04.2015,
tem-se que a decadência fulminou a pretensão fazendária de arrecadar tributos já
extintos no período de janeiro a março de 2010, nos termos do artigo 150, § 4', do
Código Tributário Nacional.
7. Desta feita, por certa de seu direito, apresentou, a ora Recorrente, competente
Impugnação Administrativa, demonstrando todas as razões pelas quais referida
autuação em nada deveria subsistir.
8. No entanto, quando do julgamento da referida Impugnação, entendeu, a Douta
3a Turma da DRJ/RPO, pela improcedência desta, mantendo o lançamento
efetuado em todos os seus termos, senão vejamos:
(...)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
14
9. No entanto, imperioso destacar, desde já, que, não obstante todo o respeito
devido ao v. decisum supramencionado, este incorreu em manifesta
contrariedade à todos os incontestes argumentos apresentados pela ora
Recorrente nos presentes autos, razão pela qual merece ser prontamente
reformado.
10. Em assim sendo, absolutamente convicta de seu direito e amplamente
resguardada pelo ordenamento jurídico nacional, interpõe, a Recorrente, o
presente Recurso Voluntário, onde, confia-se, obterá o justo e pleno provimento
que lhe é devido.
11. Isso porque, se o ADE possui natureza declaratória, reconhecendo que há
determinado tempo a Recorrente já não mais perfazia os requisitos de
permanência no Simples, certo é, portanto, que desde tal data o Fisco poderia
proceder à cobrança dos supostos créditos tributários.
12. Ademais, o caso em lume não se enquadra em quaisquer das hipóteses
suspensivas ou interruptivas da decadência.
13. Nessa esteira, estabelece o artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, in
verbis:
(...)
14. Portanto, ultrapassado o quinquênio decadencial, a contar da ocorrência do
fato gerador, tem-se por fulminada a pretensão fazendária de proceder com o
lançamento que ora pretender se perfazer.
15. Admitir o contrário é promover o locupletamento da Fazenda Nacional, às
expensas da Recorrente, relativo à crédito tributário já extinto e, por sua vez,
inexigível. É o que dispõe o artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional:
(...)
16. Desse modo, tendo em vista que a notificação do presente lançamento se deu
em 28.04.2015 (Doc. 02), tem-se que decaiu o direito do Fisco de proceder ao
lançamento referente às competências janeiro a março de 2010.
II – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
17. Inicialmente, forçoso discorrer sobre o fato de que o Relatório do v. acórdão
de fls. aqui recorrido limitou-se tão somente a transcrever trechos tanto do
Relatório Fiscal, como da Impugnação da ora Recorrente e também do Acórdão n.'
14-63.733, indicado como suposto caso análogo aos presentes autos.
18. Desta feita, importante atentar para o fato de que a ausência de
fundamentação coesa e a mera transcrição de trechos não é admissível em sede
de todo e qualquer tipo de decisão, sob pena de ceifar da parte que por ventura
tiver interesse em recorrer o acesso a todos os argumentos que formaram a
convicção do julgador, comprometendo-se, assim, o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
15
19. No caso dos presentes autos, valeuse, o Douto Julgador Singular, do frágil
argumento de que a exclusão de um determinado contribuinte do simples
acarreta, sim, efeitos retroativos, no entanto, não apresentou qualquer
argumento que pudesse vir aplicar-se ao caso dos autos, tendo limitado-se
exclusivamente a transcrever o Acórdão n.' 14-63.733 como razão de ser da
decisão, fato este que, como sabe-se, é completamente rechaçado pelo
ordenamento jurídico nacional.
20. Ora, é absurdo pensar que a Recorrente pode vir a ser responsabilizada por
ato que deu causa tão somente em 2015 para atender a cobrança de tributos
relativos ao exercício financeiro de 2010.
21. EVIDENTE É A ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA AO
EMITIR ATO DECLARATÓRIO COM EFEITOS DE CINCO ANOS RETROATIVOS!!!
22. Isso posto, é irrefutável o fato de que o Fisco jamais poderia proceder à
cobrança de pretensos créditos tributários em razão de suposta infração cometida
em momento posterior à ocorrência dos fatos geradores em comento, razão esta
que impõe, de pronto, o reconhecimento da improcedência da autuação
combatida.
23. Adicionalmente, no que diz respeito à decadência dos créditos tributários de
janeiro a março de 2010, oportunamente arguida pela ora Recorrente, entendeu,
o Douto Julgador Singular, pela inexistência desta, sob o fundamento de que deve
prevalecer o disposto no art. 173, inc. I, do CTN, ao invés do contido no art. 150, §
4', do CTN, senão veja-se:
24. No entanto, conforme já demonstrado em sede de Impugnação
Administrativa, este argumento não merece prosperar, haja vista o fato de que o
caso em lume não se enquadra em quaisquer das hipóteses suspensivas ou
interruptivas da decadência.
25. Isso porque, de acordo com o que preconiza o art. 150, § 4', do Código
Tributário Nacional, em se tratando de lançamento por homologação, o prazo é
de 05 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador, senão
vejamos:
(...)
26. Desta feita, ultrapassado o quinquênio decadencial, a contar da ocorrência do
fato gerador, tem-se por fulminada a pretensão fazendária de proceder com o
lançamento que ora pretender se perfazer.
27. Admitir o contrário é promover o locupletamento da Fazenda Nacional, às
expensas da ora Recorrente, relativo à crédito tributário já extinto e, por sua vez,
inexigível, de acordo com o que dispõe o art. 156, inc. V, do Código Tributário
Nacional, in verbis:
(...)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
16
28. Deste modo, tendo em vista que a notificação do lançamento ora combatido
se deu em 28.04.2015, temse que decaiu por completo o direito do Fisco de
proceder ao lançamento referente às competências de janeiro a março de 2010.
29. Ora, tendo o v. acórdão de fls. ora recorrido posicionado-se em sentido
diametralmente oposto ao instituto da decadência nos presentes autos, a sua
reforma é medida que se impõe.
30. Desta feita, vez que nenhum dos argumentos utilizados pelo Douto Julgador
Singular para julgar improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente
merece prosperar, não há que se falar em qualquer manutenção do lançamento
efetuado, sob pena de imputar à ora Recorrente um ônus e um encargo ao qual
não deu qualquer causa.
31. Outrossim, importante destacar o fato de que o v. acórdão de fls. ora
combatido sequer debruçou-se sobre todos os argumentos trazidos à baila pela
ora Recorrente, especialmente os relacionados à nulidade do lançamento, motivo
pelo qual, de modo a corroborar com as razões de reforma da referida decisão,
apresenta, a ora Recorrente, seus fundamentos de mérito com mais vagar a
seguir:
II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II – I – DA ILEGITIMIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL – ILICITUDE
DAS PROVAS – NULIDADE MATERIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
32. Nos termos consignados no Relatório Fiscal, houve a quebra de sigilo bancário
sem a prévia autorização judicial, em virtude da ausência de resposta da empresa
acerca das intimações fiscais para prestação de informações, fato este que
causaria embaraço à fiscalização.
33. Muito pior, justifica a prática com base no Decreto no. 3.724/01, sem
obedecer a quaisquer parâmetros legais e constitucionais.
34. Ocorre, entretanto, que a fiscalização sucumbiu em ilegalidade já reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal em caso análogo, cujos julgados, pela sua
relevância, a seguir são transcritos:
(...)
35. Neste julgamento, com inteira propriedade os Senhores Ministros decidiram
que a autoridade administrativa imprescinde de ordem judicial para que proceda
à quebra do sigilo bancário dos contribuintes.
36. Dos julgamentos acima apontados, emerge de clareza solar que o agente fiscal
não poderia quebrar o sigilo bancário da Recorrente sem a devida autorização do
Poder Judiciário o que acarreta, por via de consequência, em nulidade absoluta do
Auto de Infração presentemente combatido.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
17
37. A utilização deste meio para produção de prova ofende a segurança jurídica,
estabilidade e não surpresa. Além do sigilo de correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.
38. Em trecho do seu voto, o Ministro Relator afirma:
(...)
39. Ademais, cumpre observar que, inobstante a matéria tangenciar a análise
constitucional, o que seria vedado na seara administrativa, tem-se que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é vinculado a reproduzir as decisões
proferidas pela Corte Suprema quando julgadas sob o rito do artigo 543-B, do
Código de Processo Civil, em razão do preceituado no artigo 62-A, do seu
Regimento Interno, in verbis:
(...)
40. Outrossim, adentrando na legislação infraconstitucional, o artigo 332, do
Código de Processo Civil, ao admitir todos os meios legais de prova afasta
veementemente a apresentação de provas ilegais:
(...)
41. Portanto, não se pode admitir a aceitação de provas ilegais sob pena de
contaminar todo o procedimento fiscal que dela é oriunda, razão pela qual
imperiosa a nulidade do Auto de Infração combatido.
II – II – DA IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES
42. Ainda que inadmissível o Auto de Infração, posto estar consubstanciado em
provas manifestamente ilegais, ainda assim não merece prosperar a referida
cobrança tendo em vista a irretroatividade dos efeitos Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES, em face da ora Recorrente.
43. Através da emissão do Ato Declaratório Executivo – ADE no. 13, de
06.03.2015, a empresa foi formalmente excluída do Simples Nacional, por
enquadramento na hipótese do artigo 29, inciso II, da Lei Complementar no.
123/2006, in verbis:
(...)
44. Deste modo, ocorre que a exclusão do SIMPLES não se operou em razão de
fato que possuiu data específica para que seja procedida a sua exclusão, e sim
pela omissão do contribuinte.
45. A INFRAÇÃO, nesse caso, que culminou na exclusão da Recorrente, foi
praticada NA DATA EM QUE DEIXOU DE PROCEDER COM AS INFORMAÇÕES, não
podendo retroagir ao bel prazer do Fisco ao período que entender,
discricionariamente, devido.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
18
46. Isso porque, deve ser levado em consideração que os atos administrativo-
fiscais são, de acordo com a legislação tributária, plenamente vinculados. É o que
preceitua a doutrina de James Marins:
(...)
47. Nesta esteira, se a lei é capaz de autorizar a prática de atos pela
Administração Tributária, impondo deveres e obrigações aos contribuintes
administrados, também aí se encontram os limites da atuação administrativa. Isso
porque, ao prever regras de conduta, a lei traça os parâmetros e alcance dos atos
a serem praticados pelos agentes públicos, vinculando-os estritamente aos
preceitos ali contidos.
48. Portanto, a Recorrente não está a combater o ADE no. 13/2015, mas sim os
efeitos retroativos dele oriundos, tendo em vista que a capitulação legal que
culminou na exclusão do Simples não se trata de infração cometida em tempo
pretérito e sim AGORA, a partir do momento em deixou de prestar as informações
devidas.
49. Ora, a Recorrente não pode ser responsabilizada por ato que deu causa
apenas em 2015 para pretender a cobrança de tributos relativos ao exercício de
2010.
50. Deste modo, não poderia jamais proceder à cobrança de pretensos créditos
tributários em razão de suposta infração cometida em momento posterior à
ocorrência dos fatos geradores sob lume, razão pela qual é nulo o Auto de
Infração em epígrafe.
51. Em assim sendo, vez que o v. acórdão de fls. posicionou-se em sentido
contrário, sua reforma, em mais este aspecto, é medida que se impõe.
II – III – DA DECADÊNCIA DOS PERÍODOS DE JANEIRO A MARÇO/2010
52. Ainda que se admita a plena validade do ADE no. 13, de 06.03.2015, com os
efeitos pretendidos desde 01.10.2010, patente pois a decadência em relação às
competências janeiro a março de 2010.
53. Isso porque, se o ADE possui natureza declaratória, reconhecendo que há
determinado tempo a Recorrente já não mais perfazia os requisitos de
permanência no Simples, certo é, portanto, que desde tal data o Fisco poderia
proceder à cobrança dos supostos créditos tributários.
54. Ademais, o caso em lume não se enquadra em quaisquer das hipóteses
suspensivas ou interruptivas da decadência.
55. Nessa esteira, estabelece o artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, in
verbis:
(...)
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
19
56. Portanto, ultrapassado o quinquênio decadencial, a contar da ocorrência do
fato gerador, tem-se por fulminada a pretensão fazendária de proceder com o
lançamento que ora pretender se perfazer.
57. Admitir o contrário é promover o locupletamento da Fazenda Nacional, às
expensas da Recorrente, relativo à crédito tributário já extinto e, por sua vez,
inexigível. É o que dispõe o artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional:
(...)
58. Deste modo, tendo em vista que a notificação do presente lançamento se deu
em 28.04.2015, tem-se que decaiu o direito do Fisco de proceder ao lançamento
referente às competências janeiro a março de 2010.
59. Ora, conforme demonstrado anteriormente, a Douta 3a Turma da DRJ/RPO
entendeu pela inaplicabilidade do instituto da decadência no caso em lume, razão
pela qual referido acórdão não merece prosperar, eis que em desacordo absoluto
com a legislação tributária nacional.
IV – DOS PEDIDOS
60. Por todo o exposto, com fundamento no princípio da verdade material,
REQUER, a ora Recorrente, o CONHECIMENTO e INTEGRAL PROVIMENTO do
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja determinada a imediata REFORMA
do v. Acórdão n. 14-64.807, prolatado pela Eg. 3a Turma da DRJ/POR, para:
a. determinar a nulidade do Auto de Infração combatido em face da utilização de
provas ilícitas oriundas da quebra ilegal de sigilo bancário ou, ainda, acaso assim
não entendam estes Doutos Julgadores, que seja o presente Recurso Voluntário
totalmente provido em face da irretroatividade dos efeitos da ADE n.' 13, de
06.03.2015;
b. alternativamente, reconhecer, ao menos, a decadência relativa ao período de
janeiro a março de 2010, tendo em vista que a notificação do lançamento apenas
se deu em 28.04.2015, maculando, pois, a pretensão fazendária em relação ao
período apontado.
61. Outrossim, protesta, desde já, pela sustentação oral das razões do presente
recurso.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 03 de Julho de 2017.
ALIPLASTIC 494 COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICO LTDA-ME
CNPJ/MF n.07.965.319/0001-09
(...)”.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
20
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Da Nulidade da Autuação- Da Ilegitimidade da Quebra do Sigilo Bancário e Fiscal
Ilicitude das Provas

Asseverou a Contribuinte que o Auto de Infração é nulo, em virtude da ilicitude das
provas obtidas através da quebra ilegal do sigilo bancário e fiscal da empresa.
Pois bem.
Insta destacar, que a alegação da contribuinte de suposta violação de sigilo pela
utilização de informações bancárias sem prévia autorização judicial, não merece prosperar, vez
que o procedimento fiscalizatório ocorreu consoante determina o art. 6o da Lei Complementar no
105/01.
Cabe ainda elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo,
a autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
21
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
22
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Assim, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de observância
obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF (Portaria MF
1634/2023).
Frisa-se ainda, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante a
Súmula no 2, delimita que "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no auto de infração
qualquer irregularidade na quebra do sigilo bancário e fiscal da recorrente, desta feita, não deve
prosperar o inconformismo recursal.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela contribuinte, devendo ser
mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Irretroatividade dos Efeitos do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional

Sustentou a Recorrente a impossibilidade de retroação dos efeitos do ato
administrativo que culminou com a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Pontuou que é evidente a ilegalidade perpetrada pela autoridade tributária ao
emitir ato declaratório com efeitos de cinco anos retroativos.
Pois bem.
Alega o contribuinte que a retroatividade do ato de exclusão com efeito de cinco
anos retroativos é ilegal.
Em que pese o inconformismo da Contribuinte no tocante aos efeitos da exclusão
do Simples Nacional, esquece o mesmo de que a legislação específica do Simples Nacional
também regulamentou os efeitos da exclusão de forma precisa, senão vejamos, o teor da Lei
Complementar 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
23
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes”.
Como se vê, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples
Nacional é determinada pela própria lei instituidora do regime simplificado. Trata-se de verdadeira
escolha do legislador, o qual atribuiu um marco inicial para o início da produção dos efeitos da
exclusão. Não se trata de uma escolha discricionária ou arbitrária da Fiscalização.
Desta feita, não há que se falar em ilegalidade da retroação dos efeitos da ADE, não
merecendo reforma o acórdão recorrido neste tópico.

Da Decadência dos Períodos de Janeiro à Março/2010

Afirmou a Recorrente que ainda que se admita a plena validade do ADE no. 13, de
06.03.2015, com os efeitos pretendidos desde 01.10.2010, patente está a decadência em relação
às competências de janeiro à março de 2010.
Destacou ainda, que a notificação do presente lançamento se deu em 28.04.2015,
assim, decaiu o direito do Fisco de proceder ao lançamento referente às competências janeiro a
março de 2010.
Pois bem.
Cabe destacar, que o Recorrente efetuou o pagamento de tributos sob a sistemática
do Simples Nacional, desta feita, o prazo decadencial começou a fluir em 01/01/2011, tendo como
termo final a data de 31/12/2015, conforme determina o artigo 173, I, do CTN.
Desta feita, deve-se destacar que não havia fatos geradores decaídos nas
competências de janeiro à março de 2010, razão pela qual, não merece prosperar o pleito de
decadência, razão pela qual dever ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.796 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720088/2015-34
24
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 566
DF CARF MF
Original